Tribunal: STF
Processo: ACO 268
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-30
Data de publicação: 1982-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AO INICIO DO PROCESSO, CADA PARTE ALEGA QUE TEM
RAZÃO; MAS SÓ NO FIM DO PROCESSO E QUE O TRIBUNAL DARA RAZÃO A QUEM
EFETIVAMENTE A TEM.
AO ENSEJO DO SANEAMENTO, NÃO CABE AO TRIBUNAL DECIDIR SOBRE DIREITO
DE REGRESSO, SEM INVERSAO TUMULTUARIA DA ORDEM PROCESSUAL.
NÃO SENDO APONTADA QUALQUER OMISSAO OU CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO, OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SER REJEITADOS.